Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TESE DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO.
1. Havendo nos autos diversos elementos demonstrando a autoria e a materialidade do crime de furto, não deve subsistir a tese defensiva de absolvição.
2. Os depoimentos da testemunha e dos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, justificam plenamente o édito condenatório.
3. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado, o agente possui vasto histórico em crimes patrimoniais, demonstrando a habitualidade delitiva. Assim, demonstrada a contumácia na prática de delitos patrimoniais e afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, torna-se inaplicável o princípio em apreço.
4. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida da recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio. In casu, ocorrida a inversão da posse dos bens, não há que se falar em desclassificação do crime de furto para a forma tentada.
5. Demonstrados cumulativamente a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída, de rigor o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 155, §2o, do Código Penal (furto-privilegiado). O dimensionamento do benefício deve ter por balizas o valor da res furtiva e do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como as particularidades do agente e do caso concreto – em exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.